Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA CONFISSÃO DOS RÉUS. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO EM PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPACHO INICIAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO VINCULA O JULGAMENTO FINAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cíveis opostos por NICSON CHAGAS QUIRINO contra acórdão da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação monitória ajuizada em face de ANDRÉ RICARDO ROSA LEÃO e MARCIANO, LEÃO E MAFFISSONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de prova escrita apta a instruir a pretensão de cobrança de honorários advocatícios supostamente decorrentes de “Termo de Acordo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a alegada confissão dos réus quanto à existência do acordo e ao recebimento de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação jurídica para exigir a identificação do processo gerador do crédito no documento apresentado; e (iii) determinar se há contradição entre a conclusão do acórdão e o despacho inicial que havia admitido o processamento da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da valoração das provas, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a divergência entre as versões das partes quanto à natureza do “Termo de Acordo”, reconhecendo que a existência de narrativas antagônicas sobre a causa da obrigação inviabiliza o juízo de probabilidade exigido para a ação monitória.
5. A admissão da existência física do documento pelos réus não configura confissão de dívida quando a causa debendi é contestada e apresentada sob fundamento diverso, razão pela qual não há omissão na apreciação da matéria.
6. A decisão fundamenta adequadamente a exigência de elementos mínimos de identificação do crédito a partir da interpretação do art. 700 do CPC, que requer prova escrita idônea capaz de influir na convicção do magistrado quanto à probabilidade da obrigação.
7. A ausência de indicação do processo gerador dos honorários, aliada à magnitude do valor cobrado e às controvérsias sobre a natureza da obrigação, compromete a coerência interna do documento e afasta sua aptidão como prova escrita para fins de monitória.
8. O despacho inicial que admite a petição inicial e determina a citação na ação monitória constitui juízo de cognição sumária e provisória, proferido inaudita altera parte, não vinculando o julgamento definitivo após a formação do contraditório e análise exauriente da prova.
9. A divergência entre o despacho inicial e a decisão final não caracteriza contradição interna do julgado, mas exercício regular da atividade jurisdicional em fases processuais distintas.
10. Inexistindo vícios no acórdão embargado, os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração probatória ou à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."; "2. A existência de versões antagônicas sobre a causa da obrigação e a ausência de elementos mínimos de identificação do crédito impedem que documento particular constitua prova escrita idônea para a ação monitória."; "3. O despacho inicial que admite a ação monitória constitui juízo de cognição sumária e não vincula o julgamento definitivo após a instauração do contraditório.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 373, I e II, 485, VI, 489, §1o, IV, 494, I, 700, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000; STJ, EDcl no EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016; TJDFT, Acórdão 1992044, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1875245, 0702274-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 27.06.2024.